Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. LEIS N.o 4.075/2007 e N.o 5.105/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS E ÀS PENSÕES CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 18-A DA LEI N.o 5.105/2013 - ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM ENTIDADES CONVENIADAS OU PARCEIRAS FORMALMENTE CONSTITUÍDAS. GAPED DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n.o 4.075/2007 foi revogada pela Lei no 5.105/2013, passando a Gratificação por Regência de Classe (GARC) a ser Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED). O art. 30 do referido dispositivo legal previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da lei. 1.1. “3.2. Não se trata de retroatividade da lei, conforme suscitado pelo réu. Refere-se, em realidade, à aplicação literal da norma distrital que determina a concessão do benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos previstos, ainda que antes de sua vigência. 3.3. A GAPED é devida aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas” (Acórdão 1292647, 07070773220198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O art. 18-A da Lei n.o 5.105/2013 prevê que “Os professores de educação básica e os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional que desempenham, efetivamente, atividades pedagógicas em entidades conveniadas ou parceiras, formalmente constituídas, fazem jus ao recebimento da GAPED e da GASE, nos termos do art. 18, inciso III, e art. 22, inciso III, da Lei 5.105/2013”.
3. Na hipótese, é incontroverso que a autora exerceu no Ministério do Interior, enquanto servidora cedida, regência de classe, no período de 20/03/1983 a 18/11/1986, cumprindo os requisitos previstos na Lei Distrital n.o 5.105/2013, fazendo jus ao recebimento da GAPED.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.